Tribunal: TJDFT
Processo: 0729817-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Processo civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão no julgado. Erro material. Inexistência. Rediscussão da matéria. Via imprópria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte embargada. O embargante alega erro material e omissão no julgado quanto a determinação de consulta e indisponibilidade de bens e valores em nome do cônjuge do executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material e omissão no acórdão quanto a determinação de consulta e indisponibilidade de bens e valores em nome do cônjuge do executado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no julgado.
4. Inexiste vício a ser sanado se a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1382958, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, DJe 16.11.2021; Acórdão 1394178, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, DJe 8.2.2022.